Tribunal: TJMT
Processo: 1028607-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028607-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA - CPF: 616.140.681-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA - CPF: 839.428.741-72 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ROSEMAR MONTEIRO - CPF: 206.005.341-20 (AGRAVADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRECLUSÃO TEMPORAL – EXCLUSÃO DE MULTA COMINATÓRIA – PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1.000 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A decisão que determinou a apresentação dos documentos tornou-se preclusa, sendo, portanto, incontroversa sua exigibilidade.

A aplicação de multa cominatória em ações de exibição de documentos deve ser subsidiária a outras medidas coercitivas e respeitar o princípio da proporcionalidade, conforme art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1028607-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA E OUTRO

AGRAVADO:

ROSEMAR MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA
e
ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Angelo Judai Junior
, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Exigir Contas no. 1011460-55.2023.8.11.0041,
ajuizada por

ROSEMAR MONTEIRO
, determinou a prestação de contas das atividades da empresa 77 Garfos Hamburgueria e Stikehouse Ltda., da qual era sócia-investidora, referente aos anos de 2022 e 2023.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o juízo de origem determinou que os ora agravantes apresentassem uma vasta documentação que entendem não ser exigível pela legislação aplicável, nos termos do art. 550 do CPC.

Destacam os documentos, sendo eles: Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo em 31/12/2022 e do período de 01/01/2023 até a data da distribuição da ação; Cópia das Demonstrações Financeiras, incluindo demonstrações de resultados (DRE), referentes ao exercício de 2022 e do período de 01/01/2023 até a data de distribuição da ação; Inventário analítico dos bens e direitos da sociedade encerrado em 28/03/2023, incluindo itens de imobilizado (móveis, utensílios, instalações etc.) e circulante (estoque); Cópias dos extratos das contas bancárias movimentadas pela administração da sociedade no período de 01/05/2022 até a data de distribuição da ação, incluindo saldo e movimentação em aplicações financeiras; Cópias dos borderôs eletrônicos (PDF) extraídos dos recebimentos auferidos através das máquinas de cartão de crédito, das operações registradas no período de 01/05/2022 até a data de distribuição da ação; Relação de vendas de mercadorias e serviços ocorridas no período de 01/05/2022 até a data de distribuição da ação, informando valores mensais e soma acumulada; Relação de compras de mercadorias e insumos ocorridas no mesmo período, também informando valores mensais e soma acumulada; Apresentação das pastas com notas fiscais das compras de mercadorias, móveis, utensílios e instalações ocorridas no período de 01/05/2022 até a data de distribuição da ação; Cópias das folhas de pagamento e recibos pagos a empregados e terceiros, incluindo guias quitadas de impostos e taxas referentes ao período de 01/05/2022 até a data de distribuição da ação; Relatório de contas a receber em 28/03/2023; Relatório de contas a pagar, identificando o credor e a origem dos valores a serem pagos, levantado em 28/03/2023; Cópia dos comprovantes de transferências de titularidade nas contas de água, luz, telefone e internet para o nome empresarial da sociedade; Transferência do nome do locatário no contrato de locação para o nome empresarial da sociedade e Substituição, no contrato de locação, do(s) nome(s) e responsabilidade(s) do(s) fiador(es).

Afirmam que a documentação solicitada vai além do que é necessário para a prestação de contas e envolve aspectos como análise de dados financeiros e gerenciais que não são contemplados pelo rito processual.

Salientam que muitos dos documentos exigidos pela parte contrária não existem, como relatórios específicos e inventários detalhados, sendo que tais exigências ultrapassam os limites naturais da ação de exigir contas.

Além disso, aduzem que a agravada também requereu a quebra do sigilo bancário da empresa para identificar novas contas e a extração de dados de terceiros, o que consideram abusivo.

Argumentam que foi determinada uma multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) para o caso de não apresentação dos documentos exigidos, o que é considerado abusivo pelos agravantes, dado que a documentação requerida não está disponível e sua produção seria juridicamente impossível.

Defendem que a agravada nunca participou ativamente das atividades empresariais e, mesmo após ser convidada para verificar as contas em assembleia, optou por ajuizar a demanda.

Mencionam que a decisão agravada desrespeita o princípio do devido processo legal e implica em nulidade absoluta dos atos praticados.

Ante o exposto, pugnam para que seja anulada a decisão que determinou a apresentação dos documentos específicos e a aplicação da multa, restabelecendo os limites da ação de exigir contas conforme o Código de Processo Civil (Id. 244675659).

O almejado efeito suspensivo foi por
deferido
em 18/10/2024, conforme decisão Id. 247791185.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que a decisão inicial, que determinou a exibição dos documentos, não foi objeto de recurso à época, consolidando-se e precluindo qualquer contestação posterior.

Afirma que a ação não trata de uma ação de exigir contas, mas de exibição de documentos, conforme arts. 396 e seguintes do CPC. Portanto, não há confusão de ritos, pois desde a inicial foi claro o pedido de exibição.

Salienta que a agravada tem direito, como sócia, de acessar documentos contábeis e operacionais da empresa. Este direito está respaldado no contrato social e no Código Civil (§1o do art. 1.078).

Defende que a aplicação da multa está de acordo com o art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, e é válida para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no. 1.000 do STJ.

Explica que a conduta dos agravantes, incluindo o cumprimento parcial da ordem judicial e a interposição tardia do recurso, evidencia intenção de tumultuar o processo e postergar o cumprimento da decisão.

Descreve que decisões anteriores confirmam o direito de sócios a documentos societários, reforçando a pertinência da ação e a regularidade do pedido da agravada. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 252860671).

Preparo devidamente recolhido (Id. 245033198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSEMAR MONTEIRO
ajuizou a ação de exigir contas em desfavor de
FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA
e
ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA
, ora agravantes
, sob alegação de que é sócia com 25% das quotas da empresa
77 Garfos Hamburgueria e Stikehouse Ltda.
, de modo que propôs a referida ação para obter acesso a documentos contábeis e administrativos referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

Por meio de decisão datada de 04/04/2023, o Magistrado “a quo” determinou que os requeridos apresentassem a documentação da prestação de contas do ano 2022 e de 2023 até 29/03/2023, nos moldes requeridos na exordial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência da norma do art. 400 do CPC.

Posteriormente, diante do cumprimento parcial da decisão, a autora postulou a intimação dos demandados para apresentarem todos os documentos solicitados na inicial, consoante requerimento formalizado no Id. 118339071.

Novamente, determinou-se a intimação para cumprimento da obrigação,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Assim, diante da ausência de demonstração inequívoca quanto à comunicação da renúncia ao mandante, a única conclusão possível é no sentido de que o i. advogado permanece representando os réus, até que sobrevenha comprovação adequada, nos termos do art. 112 do CPC e art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. No ponto, não tem pertinência o requerimento para que os mandantes sejam intimados pessoalmente, porquanto a providência é, por expressa disposição legal, incumbência do próprio mandatário.

Partindo-se dessa premissa, passo a impulsionar o feito, tendo em vista
a ausência de manifestação dos réus quanto ao despacho do ID 152234730
.

Considerando a ausência de manifestação sobre o alegado na petição do ID 118339071,
determino nova intimação dos réus a fim de que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos todos os documentos indicados na aludida manifestação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
providência que determino com fundamento no art. 400, parágrafo único, do CPC.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para que se manifeste em 10 dias, requerendo o que reputar cabível”.

Pois bem. Conforme o art. 223 do CPC, a
preclusão temporal
ocorre quando a parte deixa de exercer um direito processual dentro do prazo previsto. Ao não interpor recurso contra a decisão que determinou a exibição de documentos em
04/04/2023
, os agravantes perderam a oportunidade de contestar a determinação judicial.

Logo, como não houve insurgência contra a decisão que determinou a exibição, ela se tornou definitiva no âmbito processual.

Por outro lado, no que tange a
exigência da multa astreinte
, com base na Súmula 372 do STJ e na tese firmada no Tema 1.000 (REsp no. 1.763.462/MG), a aplicação da multa cominatória em ações de exibição de documentos deve respeitar um critério de subsidiariedade. Ou seja, a multa só pode ser aplicada após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva que seja adequada para forçar o cumprimento da obrigação.

Embora a Súmula 372 do STJ
[1]
tenha sido superada parcialmente pelo CPC/2015 (art. 400, parágrafo único
[2]
), ela ainda é relevante no contexto da subsidiariedade das medidas coercitivas, conforme reforçado pelo STJ no Tema 1.000.

A Corte Superior estabeleceu que
a multa cominatória (
astreintes
) só deve ser aplicada após tentativas frustradas de medidas coercitivas como busca e apreensão, respeitando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Portanto, conforme o disposto no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, a multa coercitiva deve ser utilizada como última medida, respeitando o princípio da proporcionalidade e a lógica de subsidiariedade.

No caso em tela, não houve nenhuma tentativa anterior de busca e apreensão dos documentos faltantes objeto da liminar deferida em 29/03/2023, o que inviabiliza a aplicação imediata das astreintes.

Nessa mesma linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM A
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372 DO STJ e REsp n.o 1.763.462/MG (
TEMA 1000)
–
PENALIDADE AFASTADA
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
De acordo com o Enunciado Sumular 372 do STJ e a tese firmada pela Corte Superior no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Resp n.o 1.763.462/MG (Tema 1000), somente após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva é que o Juiz poderá determinar a exibição do documento sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC
.
A multa diária fixada na decisão a quo deve ser afastada, haja vista a inexistência de prévia ordem judicial para tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva imposta à Recorrente para a entrega dos documentos ao Agravado
.”
(TJ-MT 10159057920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022)

Em razão do exposto, necessária se faz a exclusão da multa cominatória arbitrada no presente caso, diante da necessidade de se observar o critério de subsidiariedade estabelecido pela jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 1.000 do STJ (REsp no. 1.763.462/MG) e pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, pois somente após a tentativa prévia de busca e apreensão ou outras medidas coercitivas, é que se justifica a imposição de multa, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a multa
astreintes
.

É como voto.

[1]
Súmula 372 do STJ: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

[2]
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024